Tribunal: TJBA
Processo: 0502206-82.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502206-82.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO NUNES DOS SANTOS BITENCOURT e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS A HIPOSSUFICIENTE. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS A PACIENTE COM PARAPLEGIA TRAUMÁTICA INCOMPLETA. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA E SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM LAUDO MÉDICO EXARADO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DEMANDADO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DO AUTOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0502206-82.2015.8.05.0229, em que figuram simultaneamente como apelante/apelado(a) o ESTADO DA BAHIA e RODRIGO NUNES DOS SANTOS BITENCOURT. Acordam os integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS RECURSOS INTERPOSTOS, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2021. Josevando Souza Andrade RELATOR